Tribunal: TJSP
Processo: 1024159-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. A sentença julgou o pedido indenizatório improcedente e deve ser reformada. Devidamente cancelados os débitos com relação ao autor, subsiste a controvérsia, nesta sede recursal, acerca do direito (ou não) à indenização. De fato, as Administrações municipal e estadual não operaram de forma adequada. O bem atrelado à exação

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. A sentença julgou o pedido indenizatório improcedente e deve ser reformada. Devidamente cancelados os débitos com relação ao autor, subsiste a controvérsia, nesta sede recursal, acerca do direito (ou não) à indenização. De fato, as Administrações municipal e estadual não operaram de forma adequada. O bem atrelado à exação fora objeto de expropriação por parte de Estado para ampliação de escola pública. O Estado, contudo, não registrou no respectivo Cartório de Imóveis a modificação na propriedade do bem e a municipalidade continuou a cobrar do autor expropriado os débitos de IPTU atrelados ao imóvel. Foram realizados protestos, ajuizadas execuções e o nome do autor fora inscrito nos cadastros de inadimplentes. Este fato, por certo, não constitui mero dissabor da vida cotidiana, mas sim evento danoso que transcende as raias dos contratempos ordinários, vez que traz uma série de relevantes desdobramentos nocivos à vítima e implicações de ordem moral, sem contar nos reflexos de natureza econômica, financeira e creditícia. Doutrina e jurisprudência, inclusive, consideram que nestes casos o dano é presumido (in re ipsa) e enseja, via de consequência, o dever de indenizar. Tem direito, portanto, o autor ,à indenização pretendida, cumprindo a ambos os entes (municipal e estadual) solidariamente arcar com este ônus. Contudo, o montante almejado pelo autor não pode ser deferido, pois no importe equivalente aos débitos pelos quais fora cobrado, soma próxima à marca dos 300 mil reais, consiste em quantia destoante da dimensão da lesão experimentada. Sob esse enfoque, cumpre fixar o quantum indenizatório dentro de balizas que atendam aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se, dessarte, o enriquecimento sem causa. Nesse cenário, considerado o evento lesivo e a responsabilidade das rés, cumpre condená-las (solidariamente) ao pagamento de indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), montante condizente com o porte financeiro de ambas e que, de igual forma, indeniza, satisfatoriamente, o dano provocado. Os patronos da parte autora fazem jus, dessarte, à percepção de honorários no importe de 20% do valor indenizatório, percentual que a um só tempo observa a condição pública dos entes sucumbentes, sem desabastar o patrocínio advocatício, atividade essencial à Administração da Justiça. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024159-
98.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VICENTE SACCHI
(ESPÓLIO) e MARLEY SANTORO SACCHI, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024159-98.2018.8.26.0053 -Voto no 31862
2
Voto no 31862
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Vicente Sacchi
Apelado:
Município de São Paulo
Juiz sentenciante: José Eduardo Cordeio Rocha
Ementa: Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório. A sentença julgou o pedido indenizatório
improcedente e deve ser reformada. Devidamente cancelados os
débitos com relação ao autor, subsiste a controvérsia, nesta sede
recursal, acerca do direito (ou não) à indenização. De fato, as
Administrações municipal e estadual não operaram de forma
adequada. O bem atrelado à exação fora objeto de expropriação
por parte de Estado para ampliação de escola pública. O Estado,
contudo, não registrou no respectivo Cartório de Imóveis a
modificação na propriedade do bem e a municipalidade continuou
a cobrar do autor expropriado os débitos de IPTU atrelados ao
imóvel. Foram realizados protestos, ajuizadas execuções e o nome
do autor fora inscrito nos cadastros de inadimplentes. Este fato,
por certo, não constitui mero dissabor da vida cotidiana, mas sim
evento danoso que transcende as raias dos contratempos
ordinários, vez que traz uma série de relevantes desdobramentos
nocivos à vítima e implicações de ordem moral, sem contar nos
reflexos de natureza econômica, financeira e creditícia. Doutrina e
jurisprudência, inclusive, consideram que nestes casos o dano é
presumido (in re ipsa) e enseja, via de consequência, o dever de
indenizar. Tem direito, portanto, o autor ,à indenização pretendida,
cumprindo a ambos os entes (municipal e estadual) solidariamente
arcar com este ônus. Contudo, o montante almejado pelo autor não
pode ser deferido, pois no importe equivalente aos débitos pelos
quais fora cobrado, soma próxima à marca dos 300 mil reais,
consiste em quantia destoante da dimensão da lesão
experimentada. Sob esse enfoque, cumpre fixar o quantum
indenizatório dentro de balizas que atendam aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se, dessarte, o
enriquecimento sem causa. Nesse cenário, considerado o evento
lesivo e a responsabilidade das rés, cumpre condená-las
(solidariamente) ao pagamento de indenização no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), montante condizente com o porte
financeiro de ambas e que, de igual forma, indeniza,
satisfatoriamente, o dano provocado. Os patronos da parte autora
fazem jus, dessarte, à percepção de honorários no importe de 20%
do valor indenizatório, percentual que a um só tempo observa a
condição pública dos entes sucumbentes, sem desabastar o
patrocínio advocatício, atividade essencial à Administração da
Justiça. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024159-98.2018.8.26.0053 -Voto no 31862
3
231/235, proferida nos autos da ação anulatória cumulada com pedido
indenizatório (danos morais) ajuizado por Vicente Sacchi em face da
municipalidade paulistana e da fazenda pública estadual.
Por meio da referida ação almejou a obtenção de
provimento jurisdicional que declarasse não ser mais o proprietário do
imóvel descrito nos autos desde de 29 de julho de 2009 (data em que
o bem em referência fora desapropriado pelo Estado de São Paulo,
para ampliação de prédio de unidade escolar), via de consequência,
não possuir desde então, qualquer responsabilidade pelo pagamento
de tributos incidentes sobre o referido bem, além do cancelamento de
correlatos protestos, cobranças e anotações de seu nome nos
cadastros de inadimplentes.
Postulou, ademais, fosse a fazenda estadual condenada a
cumprir obrigação de fazer consistente em realizar o registro da
transferência de propriedade do imóvel em questão sob pena de
aplicação de multa diária no importe de dez mil reais.
E, por fim, a condenação de ambas as requeridas
(solidariamente) ao pagamento de indenização, a título de danos
morais, no importe de R$ 295.410,02, montante correspondente ao
valor dos débitos tributários exigidos.
Referida sentença julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, com
relação aos pedidos de retificação do cadastro imobiliário municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024159-98.2018.8.26.0053 -Voto no 31862
4
inexigibilidade
de
débitos
tributários,
em
consequência
do
cancelamento dos apontamentos em cadastros de proteção ao crédito
e julgou improcedente o processo, com resolução de mérito, com
base no artigo 487, inciso I, do CPC, quanto ao pleito indenizatório.
Os autores, em razão da sucumbência, foram condenados
a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, fixados, por equidade, no valor de R3.000,00 (três mil
reais).
Sobreveio no curso do feito o falecimento do autor.
O espólio assumiu o polo ativo da ação e apelou,
pugnando pela reforma da sentença.
Suas razões recursais estão acostadas a fls. 239/251.
Nestas, defende a legalidade e regularidade dos pedidos deduzidos e
reitera os termos lançados na exordial.
Ressalta a ilegalidade e irregularidade do atuar das
fazendas municipal e estadual e assinala, nesta senda, a presença de
elementos que autorizam a condenação fazendária ao pagamento da
indenização pretendida.
Apenas a fazenda municipal respondeu ao apelo.
Em suas contrarrazões recursais a fls. 527/539, defendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024159-98.2018.8.26.0053 -Voto no 31862
5
a ratificação do julgado e destacou não haver ensejo à condenação
indenizatória.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, comporta provimento.
Devidamente cancelados os débitos com relação ao autor,
subsiste, nesta sede recursal, a controvérsia acerca do direito (ou
não) à indenização.
Nesta senda, de fato, as Administrações municipal e
estadual não funcionaram a contento.
É inconteste que o bem atrelado à exação fora objeto de
expropriação por parte de Estado para ampliação de escola pública.
O Estado, contudo, não registrou no respectivo Cartório de
Imóveis a modificação na propriedade do bem em questão e a
municipalidade continuou a cobrar do autor expropriado os débitos de
IPTU atrelados ao imóvel.
Tal fato redundou na negativação do nome do autor, nos
protestos relativos aos débitos de IPTU referentes aos exercícios
fiscais posteriores à desapropriação e ao ajuizamento de execuções
fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024159-98.2018.8.26.0053 -Voto no 31862
6
Estes fatos, por certo, não constituem mero dissabor da
vida cotidiana, mas sim evento danoso que transcende as raias dos
contratempos ordinários, vez que trazem uma série de relevantes
desdobramentos nocivos e implicações de ordem moral, sem contar
nos reflexos de natureza econômica, financeira e creditícia.
Doutrina e jurisprudência, inclusive, consideram que
nestes casos, o dano é presumido (in re ipsa) e enseja, via de
consequência, o dever de indenizar.
Tem direito, portanto, o autor, à indenização pretendida,
cumprindo a ambos os entes (municipal e estadual) solidariamente
arcar com este ônus, eis que as falhas de seus respectivos aparatos
ensejou a materialização do evento lesivo retratado nos autos.
Contudo, o montante almejado pelo autor não pode ser
deferido.
A quantia pretendida pelo demandante, no importe
equivalente aos débitos pelos quais fora cobrado, soma próxima à
marca dos 300 mil reais, consiste em quantia destoante da dimensão
da lesão experimentada.
Sob esse enfoque, cumpre fixar o quantum indenizatório
dentro de balizas que atendam aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, evitando-se, dessarte, o enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024159-98.2018.8.26.0053 -Voto no 31862
7
Nesse cenário, considerado o evento lesivo e a
responsabilidade das rés, cumpre condená-las ao pagamento de
indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), montante
condizente com o porte financeiro de ambas e que, de igual forma,
satisfatoriamente, indeniza o dano provocado.
Os patronos da parte autora fazem jus, dessarte, à
percepção de honorários no importe de 20% do valor indenizatório,
percentual que a um só tempo observa a condição pública dos entes
sucumbentes, sem desabastar o patrocínio advocatício, atividade
essencial à Administração da Justiça.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora